Tribunal: TCU
Processo: 029.117/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que aplicou multa ao ex-reitor da universidade, em razão do não atendimento de diligência para o saneamento dos autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da impugnação de despesas relativas a contrato celebrado com fundação de apoio para a implantação de cursos do sistema Universidade Aberta do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Ricardo Silva Cardoso contra o Acórdão 752/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, de ofício, com fundamento nos arts. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e 8o e 10 da Resolução TCU 344/2022, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em favor da Fundação de Apoio à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (FURJ); 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 752/2022-TCU-Plenário ; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11, da Resolução TCU 344/2022; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.